Tribunal: TJDFT
Processo: 0701523-64.2024.8.07.0011
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PARTILHA DE BENS. UNIÃO ESTÁVEL CONFIGURADA. PARTILHA DE BENS ADQUIRIDOS DURANTE A CONVIVÊNCIA. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL. SUB-ROGAÇÃO DE PATRIMÔNIO PARTICULAR NÃO COMPROVADA. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação cível interposta pela parte ré e recurso adesivo pela parte autora contra sentença que declarou a existência de união estável entre as partes determinando a partilha de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se restou configurada união estável entre as partes ou se houve apenas namoro qualificado, bem como estabelecer se os bens objeto da partilha foram adquiridos durante a convivência e o termo se o termo inicial da correção monetária referente à partilha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A união estável constitui entidade familiar reconhecida constitucionalmente, exigindo convivência pública, contínua e duradoura estabelecida com o objetivo de constituição de família, aplicando-se subsidiariamente o regime da comunhão parcial de bens.
4. As fotografias, o termo de recebimento de imóvel assinado pela autora em campo reservado ao réu como locatário, o depoimento das testemunhas afirmando que as partes se apresentavam como marido e mulher, e o próprio depoimento do réu reconhecendo que moraram juntos por vários anos demonstram a configuração da união estável.
5. O réu não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar que os bens utilizados na aquisição da fazenda eram de sua propriedade exclusiva anterior à união estável.
6. A venda unilateral de bem comum do casal gera direito à meação em favor da ex-companheira, sendo devido o valor correspondente à sua partilha.
7. A correção monetária possui natureza meramente compensatória e a obrigação de partilhar ocorre apenas com o reconhecimento judicial da união estável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação e recurso adesivo desprovidos.

Tese de julgamento: 1. A configuração da união estável exige convivência pública, contínua e duradoura com objetivo de constituição de família, não sendo afastada pela alegação de liberdade para relacionamentos extraconjugais quando presentes os demais requisitos legais. 2. Aplica-se a presunção legal de esforço comum aos bens adquiridos durante a união estável, cabendo ao interessado comprovar a sub-rogação de patrimônio particular.
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, § 3o; CC, arts. 1.723 e 1.725; CPC, arts. 371, 373 e 85, § 2o e § 11.